Tribunal: TJMT
Processo: 1031535-52.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031535-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZEMA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 05.351.887/0001-86 (APELANTE), MARCELO DUARTE - CPF: 028.962.446-03 (ADVOGADO), CARLA CANOLA FERNANDES - CPF: 174.093.218-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO É DIGITAL – MODALIDADE NÃO COMPROVADA – INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM APRESENTAR O INSTRUMENTO ASSINADO PELO DEVEDOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Desatendida a ordem que determinou a emenda da inicial, correto o indeferimento da inicial. Inteligência do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1031535-52.2022.8.11.0041

APELANTE:

ZEMA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADA:

CARLA CANOLA FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ZEMA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
contra sentença proferida pelo
Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros
,
lançada nos autos da Ação de Execução nº 1031535-52.2022.8.11.0041
ajuizada em face do
CARLA CANOLA FERNANDES
,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por entender que a parte autora não cumpriu a determinação judicial de emenda.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que
“o
s documentos apresentados na Inicial possuem respaldo legal para a presente demanda. A parte executada realizou negócio jurídico junto à empresa exequente, firmado através da cédula de crédito bancário nº 92816361, anexo, devidamente assinado através de assinatura digital, através do kit probatório acostado aos autos sob id: 92816364”
(sic).

Sustenta que
a assinatura no contrato é de formato digital, realizado em uma plataforma digital e não em formato convencional de papel.

Aduz que “
o contrato eletrônico e/ou assinatura eletrônica já é uma realidade em várias transações negociais. O Contrato eletrônico, nada mais é que um contrato em que ocorre a formalização da vontade das partes, contudo realizado de forma virtual, sem a necessidade de sua materialização em papel e com assinaturas físicas (...)
” (sic)
.

Defende que
“
tendo a autora/recorrente apresentado o Contrato devidamente assinado digitalmente pela parte ré que demonstra a regularidade da contratação e ainda, que o valor foi creditado em conta da titularidade da requerida, à demanda deve ser considerada totalmente procedente e apta a seguir com a execução solicitada”
(sic).

Ainda, pontua que “
a autenticidade e integridade do contrato eletrônico celebrado entre as partes podem ser aferidas mediante a certificação eletrônica, que utiliza a assinatura digital, que é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento, o que permite, sem dúvida, que seja reconhecida a força executiva aos contratos eletrônicos objeto da execução, ainda que não possua a assinatura de duas testemunhas
” (sic).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a sentença, r
econhecendo-se, via de consequência, a validade dos documentos apresentados na inicial, acostados nos ids 92816364 e 92816361, validando como atendidos as exigências pertinentes à constituição de título executivo extrajudicial, para seja dado prosseguimento à ação de execução

(Id
148729790).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão acostada no Id. 49694651.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
c
inge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito,
por entender a Magistrada singular que o ora apelante não cumpriu com a determinação judicial outrora emanada, ou seja, não promoveu as diligências necessárias para o regular andamento processual,
consistente na apresentação d
as de título devidamente assinado pela devedora,

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial
, conforme determinado no Id. 148729782.

Extrai-se dos autos que
ZEMA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ajuizou a presente ação de execução em face de
CARLA CANOLA FERNANDES
, alegando, em suma, ser

credora da parte executada, referente a cédula de crédito bancário celebrado entre as partes que não foi adimplido pela parte executada.

Distribuída a demanda, o Juízo
a quo
, em decisão de Id
148729782, dentre outros pontos
, determinou a emenda à inicial, no prazo de 15 dias, mediante a juntada de
título devidamente assinado pela devedora, sob pena de indeferimento da inicial.

Ato contínuo, a ora recorrente peticionou no Id. 148729785 defendendo que a assinatura do contrato é de formato digital, razão pela qual requereu
o prosseguimento do feito, com a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, ordenando o Sr. Oficial de Justiça a citar a parte executada para pagar a dívida, no prazo de 03 (três) dias.

A magistrada singular no Id. 148729786 manteve a determinação de emenda, entendendo pela necessidade da juntada de título devidamente assinado pela devedora, sobrevindo a certidão de decurso do prazo no Id. 148729787, constando o seguinte:
“Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de intimação formalizada nos autos em 22/09/2022 e o advogado da parte autora não apresentou o título devidamente assinado pela parte devedora”
(sic).

Sobreveio a sentença extintiva.

Pois bem.
O
Código de Processo Civil
, em seu artigo
321
, preconiza que o juiz poderá determinar que o autor emende a inicial ou a complete no prazo de quinze dias, quando esta não preencher todos os requisitos dos artigos
319
e
320
, do mesmo diploma legal.

Por sua vez, o parágrafo único do referido dispositivo estabelece que
“Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”
.

A oportunidade da
emenda
inicial prevista na sobredita norma legal foi devidamente observada pela douta magistrada, vez que concedeu ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação dos documentos necessários para o regular processamento da ação de execução tendo o prazo para cumprimento da determinação transcorrido
in albis.

De mais a mais, a despeito da alegação da apelante acerca d
a autenticidade e integridade do contrato eletrônico celebrado entre as partes, observa-se que a “
cédula de crédito bancário
” está desprovida de qualquer assinatura e o documento intitulado
“Eventos da proposta -kit probatório”
que a parte autora
alega que confirmaria a contratação, não serve como meio de prova por se tratar de documento unilateral, na medida em que traz somente dados preenchidos virtualmente, não possuindo qualquer assinatura
digital, tampouco
chave de validação que confirme sua autenticidade.

Dessa forma, resta evidente que a MM. Juíza agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo artigo
321
,
parágrafo único
, do
CPC.

Sobre o tema, esta Corte assim se pronuncia:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO P
OR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – EMENDA DA INICIAL DETERMINADA – INTIMAÇÃO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 485, IV, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do exequente no cumprimento da decisão que determina a emenda da inicial, com a juntada de documento essencial à ação, acarreta o indeferimento da inicial,
nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo, mormente porque mesmo após duplamente intimado para proceder à regularização, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo.”
(N.U 0002054-71.2016.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 06/11/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - ARTIGO 321 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A sentença apreciou o pedido da parte, e, tendo determinação para emenda a inicial, no prazo legal, a apelante não o fez, mantendo-se resistente a determinação judicial, a considerar que todos os fatos elencados exigem a participação da empresa na ação e todos os esclarecimentos dos envolvidos. Não há fundamento a anular a sentença, tampouco dispensar a emenda a inicial para inclusão da empresa E. R. DA SILVA LTDA, no polo passivo da ação, pois os fatos se interligam um ao outro. E, não atendido o comando judicial é de ser extinto o feito, ainda que a liminar tenha sido deferida, pois, consequência da extinção, a liminar deixa de existir, já que não se está dizendo que a autora não tenha direito, mas que descumpriu elemento essencial para prosseguimento do feito, a considerar que deveria apenas incluir a empresa no polo passivo e se manteve resistente.”
(TJ-MT 10128867320218110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023